Tribunal: TJMT
Processo: 1020269-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020269-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO SOLIGO - CPF: 168.222.000-10 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PARZIANELLO - CPF: 387.302.000-91 (AGRAVANTE), ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO - CPF: 492.151.750-91 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (PROCURADOR), KEYLA VENTORIM MOURA - CPF: 835.117.251-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE SOUZA SOLIGO - CPF: 903.077.551-34 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA – VALOR DA SACA DE SOJA UTILIZADO COMO REFERÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não procede a pretensão dos agravantes em verem alterada a avaliação do imóvel procedida com base na valorização da saca de soja na região, eis que tratou-se de mero parâmetro referencial por ocasião da avaliação homologada, não podendo ser adotado o valor da saca de soja como indexador.

Ademais, não há elementos que apontem tamanha valorização no mercado do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCO ANTONIO PARZIANELLO e ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de Execução por Quantia Certa n. 1000866-14.2016.8.11.0045, HOMOLOGOU a atualização do valor no imóvel no montante de R$ 3.434.892,48 (três milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos); bem como, nos termos do art. 877 do Código de Processo Civil, deferiu o pedido de adjudicação de fração ideal de 65,2 ha do imóvel rural matriculado sob o no 4054, no CRI de Nova Ubiratã/MT.

Sustenta que, ‘ao homologar a atualização do valor do imóvel como consta na decisão agravada, com defasagem do preço da SOJA em um ano (exatamente 354 dias) a decisão agravada determina a entrega de 65,2 há por preço VIL, com defasagem de quase 100%.’.

Aduz, que ‘o preço do bem a ser leiloado deve retratar seu valor real, evitando-se, assim, que o executado sofra prejuízo vultoso e desproporcional, de modo que não pode o Judiciário servir de balcão especulatório de terceiros interessados ou do próprio credor (utilizando-se do processo como meio legal) em somente fazer negócios e lucrar. Portanto, a reavaliação ou mera atualização para adequar o preço do patrimônio do devedor à realidade de mercado evitará que o leilão E/OU adjudicação se dê por preço vil e evitará prejuízos ao devedor, bem como impedirá o enriquecimento sem causa do arrematante.’

Afirma por fim, que à toda evidência o valor trazido pela agravada e HOMOLOGADO pela MM Juíza de direito contém máculas que oneram o processo, o devedor e trazem enriquecimento ilícito do credor; o que é proibido em todas as legislações desde os tempos de ́antanho ́.

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso; determinando a MM Juíza, que mantenha a execução sobrestada até o julgamento em definitivo deste; após, que seja reformada a decisão recorrido, para desconstituir as homologações prematuras tanto do cálculo do débito, quanto da avaliação da área; determinando-se as providências que o caso requeira tão logo se tenha o trânsito em julgado da ação de embargos do devedor e da ação declaratória antes citadas.

A liminar foi deferida. (id.59365969)

Contrarrazões. (id. 63948986)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCO ANTONIO PARZIANELLO e ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de Execução por Quantia Certa n. 1000866-14.2016.8.11.0045, HOMOLOGOU a atualização do valor no imóvel no montante de R$ 3.434.892,48 (três milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos); bem como, nos termos do art. 877 do Código de Processo Civil, deferiu o pedido de adjudicação de fração ideal de 65,2 ha do imóvel rural matriculado sob o no 4054, no CRI de Nova Ubiratã/MT.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

A controvérsia a ser dirimida reside em aferir se é o caso de se reformar a decisão agravada que homologou a atualização do valor no imóvel, levando em consideração diante a ausência de impugnação especifica pelos executados quanto ao cálculo, o valor atual da saca de soja no município de Nova Ubiratã/MT.

Pois bem.

Nota-se que o valor da saca de soja foi utilizado como mera referência, no âmbito ou no contexto da valoração imobiliária; não havendo razão para que se o adote como indexador do preço imobiliário, devendo ser REVOGADA a liminar concedida nessa instância.

Ademais, não se encontram presentes, em decorrências, as hipótese legais que demandariam uma nova avaliação, como faz crer os agravantes alegando ser prematura tal avaliação.

Assim,

inviável que o valor de venda fique atrelado à variação do preço da saca de soja vigente, pois que, cuidando-se de alienação judicial de imóvel, impõe-se que lhe seja atribuído um valor fixo para servir como parâmetro para o praceamento do bem penhorado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREÇO VIL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. AFASTADA. VALOR DO IMÓVEL. EQUIPARAÇÃO AO VALOR DA COTAÇÃO DA SACA DE SOJA. INVIABILIDADE. MERCADO IMOBILIÁRIO. PECULIARIDADE. VARIAÇÃO ENTRE O VALOR DE AVALIAÇÃO E O PREÇO DELINEADO NA ARREMATAÇÃO. PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70054005376, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nara Leonor Castro Garcia, Julgado em 20/06/2013)

EXECUÇÃO FISCAL. AVALIAÇÃO. NOVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. O mero decurso do prazo de um ano da avaliação é insuficiente para ensejar nova estimativa do valor do bem penhorado. Hipótese em que não há prova de que o aumento da cotação da saca de soja ensejou a valorização dos imóveis penhorados nem de que o valor atribuído está defasado. Negado seguimento ao recurso. (Agravo de Instrumento No 70048552772, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 26/04/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL QUE TEVE POR REFERÊNCIA O VALOR EQUIVALENTE A SACAS DE SOJA/ALQUEIRE. AUMENTO DA COTAÇÃO DA SACA DA SOJA NO ATO DA VENDA DO IMÓVEL. ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL. AUSÊNCIA. 1. Caso em que é afastada a alegação de venda de imóvel por preço vil, pois: a) o imóvel foi avaliado em valor certo e definido, que equivaleria à época a 2.500 sacas de soja/alqueire; b) o valor do imóvel, em R$ 540.000,00, constou expressamente no edital, sem qualquer referência vinculativa à cotação da soja do dia da venda; e c) o fato de o preço da soja ter sofrido alta não significa que o valor da área rural deva ser majorado, pois além de utilizada meramente de forma comparativa, não há provas de que o aumento da cotação da soja tenha necessariamente ensejado a valorização do imóvel a ponto de tornar a avaliação defasada. 2. Entender que a cada mudança (aumento ou redução) do valor da soja haveria valorização ou depreciação do preço do hectare, após a avaliação, daria margem a insegurança e prejuízo às partes e ao arrematante, de forma que é inviável a equiparação do valor do imóvel ao da cotação da saca de soja no dia da hasta pública. 3. Agravo de instrumento desprovido” (TRF-4. AG 5010657-97.2019.4.04.0000, Rel. Cândido Alfredo Silva Leal Junior. j. em 29/05/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021